Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-09.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Diante da ausência de outras provas que corroborem o depoimento da vítima, que se mostrou confuso e incoerente, a absolvição do réu é medida que se impõe.
2. A sentença que condena o réu sem prova produzida em Juízo, fere a presunção de inocência, como regra probatória prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, bem como o Princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos, por força do art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. O Ministério Público é o órgão responsável pela acusação, cabendo-lhe a produção da prova em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Tal ônus não foi devidamente satisfeito no presente caso, pois dos autos não constam quaisquer outras provas que comprovem que o réu cometeu o crime.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.